Tribunal: TJPA
Processo: 0002239-89.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002239-89.2011.8.14.0045

APELANTE: BURITI IMOVEIS LTDA

APELADO: CAIRO ANTONIO CARROCINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002239-89.2011.8.14.0045

EMBARGANTE: BURITI IMOVEIS LTDA

EMBARGADO: CAIRO ANTONIO CARROCINO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A): Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. EXCLUSÃO CONTRATUAL INEFICAZ. INSUBSISTÊNCIA DA TESE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por empresa vendedora em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para alterar o termo inicial dos juros de mora. A embargante alega omissão do julgado quanto ao ponto específico de seu recurso que impugnava a condenação por benfeitorias úteis e necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i) Saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de exclusão da condenação por benfeitorias úteis e necessárias e acessões;
(ii) Em caso afirmativo, analisar se há fundamento jurídico para afastar a condenação por ausência de previsão contratual e inexistência de comprovação técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada omissão quanto à análise da tese recursal que impugnava a condenação à indenização por benfeitorias.

A indenização por benfeitorias úteis e necessárias é assegurada por norma de ordem pública (art. 34 da Lei nº 6.766/79), sendo nula cláusula contratual em sentido contrário.

A discussão sobre a regularidade das obras realizadas pelo promitente comprador deverá ser travada na fase de liquidação de sentença.

Acolhimento dos embargos de declaração apenas para suprir a omissão, sem efeitos infringentes, mantendo-se o julgado em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão, sem efeito modificativo.
Tese de julgamento:

"A condenação à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas em imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda decorre de norma legal cogente (art. 34 da Lei nº 6.766/79), sendo ineficaz disposição contratual em sentido contrário."

"A alegada ausência de regularidade das benfeitorias não obsta a condenação, devendo ser objeto de apuração em sede de liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.766/79, art. 34; CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 884 a 886.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC nº 1162072-5, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, DJe 17/03/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Buriti Imóveis Ltda. em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento parcial ao recurso da ora Embargante, reformando em parte a sentença de primeiro grau para alterar o termo inicial dos juros moratórios relativos à restituição das parcelas pagas, fixando-o para a data do trânsito em julgado da decisão.

A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, porquanto não teria sido analisada à impossibilidade de indenização das benfeitorias úteis e necessárias ou acessões supostamente realizadas pelo Embargado no imóvel objeto da lide.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 28753004.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

A Embargante alega que houve omissão no acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Câmara, ao deixar de enfrentar o argumento deduzido em sua apelação quanto à ilegitimidade da condenação por benfeitorias úteis e necessárias e/ou acessões realizadas pelo Embargado, cuja indenização foi determinada na sentença de primeiro grau, a ser apurada em fase de liquidação.

De fato, razão lhe assiste quanto à existência de omissão material, porquanto a questão foi expressamente devolvida à instância revisora nas razões recursais, tendo a parte insurgente apresentado fundamentos específicos no intuito de afastar a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias, aduzindo, entre outros pontos, ausência de previsão contratual para indenização de acessões, a inobservância dos requisitos do art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79, e a carência de prova técnica idônea da existência e regularidade das alegadas obras.

Suprida a omissão, passa-se à análise da matéria.

No que atine à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo promitente comprador, observa-se que a sentença ora mantida, ao declarar rescindido o contrato, reconheceu o dever da vendedora de indenizá-las, desde que comprovadas em sede de liquidação de sentença, à luz do art. 51, XVI, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 34 da Lei nº 6.766/79.

Logo, a indenização por benfeitorias úteis e necessárias não depende de prévia pactuação contratual e decorre diretamente de norma de ordem pública, que objetiva evitar o enriquecimento sem causa do vendedor em detrimento daquele que edificou em imóvel alheio, ainda que inadimplente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

"Rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de lote, a indenização por benfeitorias edificadas sobre o terreno é de cabimento automático – logo independendo de reconvenção ou pedido contraposto –, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do pedido de rescisão do contrato (com o retorno das partes ao status quo ante), e assim deve ser a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra."
(TJPR – Apelação Cível nº 1162072-5, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, DJe 17/03/2015)

Ademais, nos próprios fundamentos da sentença confirmada em parte por esta Turma, restou consignado expressamente que a indenização dependerá de prova efetiva da regularidade das benfeitorias, cuja verificação deverá ocorrer na fase de liquidação.

Assim, qualquer alegação de ausência de elementos técnicos hábeis à demonstração do direito à indenização é prematura, cabendo à parte interessada fazer prova no momento oportuno.

Portanto, embora se reconheça a omissão quanto ao ponto, não merece acolhida o argumento de mérito trazido pela Embargante, razão pela qual se mantém o acórdão embargado em sua integralidade quanto à validade da condenação à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, nos termos da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER os presentes embargos de declaração para suprir a omissão

apontada, sem, contudo, conferir-lhes efeito modificativo.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025